Tribunal: TJMT
Processo: 0004929-05.2010.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004929-05.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOZENE CAMARGO DALLALBA - CPF: 962.953.761-34 (APELADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC”
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE
–
COMPROVAÇÃO
–
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
–
LIMITAÇÃO À TAXA PREVISTA PARA O TIPO DE CONTRATO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para se permitir a revisão dos juros remuneratórios firmados em contrato bancário, necessário demonstrar a excessividade se comparadas à taxa média do mercado.

Verificada a abusividade, tal limitação deverá observar a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo de contrato em comento, qual seja, taxa média mensal de juros das operações de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na Ação de Revisão de Contrato

no 4929-05.2010.8.11.0015,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato de n° 140.893.717, na taxa média de mercado fixada pelo BCB, ou seja, 48,78% ao ano.

Por fim, na forma do § 2o do art. 85 do CPC condenou o banco ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o banco apelante aduz sobre a legalidade da capitalização de juros, sob o fundamento de que que cada contrato tem seu custo, sendo este estabelecido para o período da operação.

Informa que, ao utilizar o crédito disponibilizado, a apelada sabia o que deveria devolver em termos de importância, devidamente corrigida e acrescida de juros, que são os frutos do capital e refletem, não apenas os custos de captação e administração, mas também, o lucro da instituição que, afinal, exerce atividade lucrativa.

Esclarece que, o argumento utilizado pela apelada é falacioso, pois induz atrelar os juros praticados nas operações de crédito com a taxa de inflação ou limita-ios a 12% (doze por cento) ao ano.

Afirma que, não há qualquer abusividade das taxas de juros estabelecidas no contrato celebrado entre as partes.

Aduz sobre a legalidade e incidência das tarifas cobradas, de modo que não há qualquer afronta ao Código de Defesa do Consumidor, ou razão para devolução de valores.

Desse modo, requer seja o recurso provido, para o fim de reformar a sentença, com a consequente improcedência do pleito exordial.

Contrarrazões no id. 38414514.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

No caso dos autos, ao consultar a taxa média de juros emitida pelo Banco Central do Brasil no mês da celebração do contrato de n° 140.893.7l7 (id. 38414472, abril/2009 - id. 38414508), constatou-se que era de 48,78% a.a.. No entanto, no caso sub judice, a taxa anual aplicada foi de 96,93%, mostrando-se abusiva, pois ultrapassa uma vez e meia a taxa média mercado informada pelo BACEN.

Assim, sendo nítido o abuso em desfavor da parte apelada, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo BACEN para o mês de abril de 2009, época da assinatura da avença, ou seja, para 48,78% a.a.

Portanto, para se permitir a revisão dos juros remuneratórios firmados em contrato bancário, necessário demonstrar a excessividade se comparadas à taxa média do mercado para o contrato firmado entre as partes.

Sobre a excessividade da taxa, cumpre citar trecho do voto da Exma. Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do recurso especial de no 1.061.530, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos:

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)

Deste modo, considerando que restou comprovado nos autos a abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes a sua revisão, com a determinação do valor pago indevidamente de forma simples, devidamente corrigido, tal como o delineado no
decisum
guerreado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para o patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020